Tribunal: TJDFT
Processo: 0743649-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Pedido de consulta ao sistema CAGED. Inexistência de elementos que justifiquem a medida. Cooperação processual e razoabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em que o agravante, instituição financeira, busca o deferimento de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) em face da parte agravada, com o intuito de localizar eventual vínculo empregatício para futura constrição patrimonial. O juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes e da possibilidade de obtenção direta das informações pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de pesquisa no sistema CAGED, em execução ou cumprimento de sentença, quando o exequente tem meios próprios para obter as informações e inexistem indícios concretos de vínculo empregatício ativo.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados de apoio ao juízo têm como finalidade otimizar o tempo processual e garantir a efetividade da execução, mas seu uso deve observar o princípio da razoabilidade, evitando-se requerimentos reiterados e imotivados.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de pesquisa eletrônica apenas quando houver justificativa razoável e concreta, conforme precedente do REsp no 1.199.967/MG (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2011).
5. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe às partes atuação conjunta e ativa na busca da efetividade da prestação jurisdicional, não podendo o Poder Judiciário substituir-se integralmente ao credor nas diligências de localização de bens.
6. Os dados constantes do sistema CAGED são acessíveis ao particular mediante consulta direta pela internet ou por solicitação ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício judicial para tal finalidade, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão no 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/02/2022).
7. A mera possibilidade de existência de vínculo empregatício não constitui motivo suficiente para autorizar a pesquisa no CAGED, sobretudo quando inexistem indícios concretos e o exequente dispõe de outros meios administrativos para obtenção das informações.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pesquisa no sistema CAGED somente é cabível quando demonstrada a utilidade concreta da diligência e a impossibilidade de o exequente obter as informações por meios próprios. 2. O princípio da cooperação processual impõe atuação ativa e concorrente das partes, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao credor nas diligências executórias. 3. A mera suposição de vínculo empregatício não justifica a expedição de ofício judicial para consulta ao CAGED.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão n. 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022.